Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706578-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE SILVA PENTEADO, ANA CRISTINA PRIEBNOW, MOACYR NEIVA MOREIRA AVIDOS, ANNA KELLY DE SOUZA SENA LANDIM, FAUSTO RAUPP FONSECA, LUIZ FERNANDO MARQUES OKUDA RECORRIDO: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO, BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI DESPACHO Os recorrentes efetivaram o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso extraordinário (IDs 26454077 e 26454077). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Resolução no 737/STF, em vigor desde 2/6/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STF, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024